Tribunal: STF
Processo: RE 600781
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 2. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. 3. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela Corte de origem demandaria o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos. Providência vedada na instância extraordinária. 




2. Violação às garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. 




3. Incide, de mais a mais, a Súmula 636/STF. 




Agravo regimental desprovido.